Tribunal: TJES
Processo: 5008485-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008485-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS ZOBOLI

AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”;

2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação;

3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

RELATORA
DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008485-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ CARLOS ZOBOLI

AGRAVAD
OS
:
BANCO CETEL
E
M S.A.

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ CARLOS ZOBOLI
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES nos autos da
ação ordinária nº
5002008-27.2023.8.08.0011
por ele ajuizada em face de BANCO CETELEM S.A., que postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência requerida no sentido da abstenção de descontos no seu benefício previdenciário para após a resposta da parte demandada.

Em suas razões (Id 5597302), alega o agravante que é idoso e recebe aposentadoria, a qual é depositado em sua conta-corrente junto à Caixa Econômica Federal. Narra que no início do presente ano foi surpreendido com uma redução em seu benefício no valor de R$ 122,82 (cento e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos).

Afirma que, diante disso, retirou do Portal meu INSS um relatório de pagamento, percebendo que foram efetuados descontos em seu benefício previdenciário referente ao contrato RMC do Cartão de Crédito Consignado (Contrato nº 97-829613748/180123) com o Banco Cetelem S.A.

Salienta que de fato celebrou o referido contrato com a parte agravada no ano de 2018, entretanto o mesmo já foi encerrado, tendo sido renovado pelo banco sem sua autorização. Aduz, ainda, que já foram descontadas oito parcelas desde janeiro do corrente ano.

Assim, requer a concessão do efeito ativo no recurso a fim de conceder a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da cobrança do contrato nº 9-8296133748/180123, sob pena de multa diária.

No Id 5671051, foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal e determinando a intimação do agravado para apresentar contrarrazões.

Devidamente intimado (Id 5867692), o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de setembro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão: 17/10/2023

VOTO VISTA

Conforme relatado pela eminente Relatora, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por José Carlos Zoboli contra o Banco Cetelem S.A., indeferiu o pedido liminar para suspensão dos descontos previdenciários de parcela vinculada a cobrança de cartão de crédito consignado.

A eminente Relatora manifestou-se pelo desprovimento do recurso, apontando que o histórico de empréstimo emitido pelo INSS e a proposta de adesão do contrato indicam que o empréstimo remonta à 03/04/18, havendo autorização no instrumento para desconto das parcelas no benefício previdenciário, indicando, ainda, a existência de diversos outros empréstimos e cartões.

Em que pese o judicioso voto da eminente Relatora, verifico que a decisão recorrida, ainda que tenha indeferido a pretensão liminar de suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravante, deferiu expressamente a inversão do ônus da prova, o que é compatível, inclusive, com o entendimento firmado pelo STJ no enunciado do Tema 1.061, segundo o qual, havendo negativa do consumidor da relação jurídica, cabe a instituição financeira fazer prova da regularidade da contratação.

No caso concreto, em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação.

Aponta-se que a existência de outros empréstimos vinculados ao recorrente não conduz, por si só, a regularidade daquele expressamente impugnado nos autos.

Por sua vez, na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente.

Diante do exposto,

com a devida vênia à eminente Relatora (Desembargadora Marianne Júdice de Abreu),
conheço do recurso e a ele dou provimento
para deferir a tutela de urgência e determinar à instituição financeira que suspenda os descontos dos valores objeto da ação no benefício previdenciário do agravante, sob pena de multa de R$ 300.00,00 (trezentos reais) por evento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008485-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS ZOBOLI

AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto, negou provimento ao agravo de instrumento, que pretendia a tutela de urgência antecipada, consistente na suspensão dos descontos efetuados nos proventos do Agravante, oriundos de empréstimo que alega já ter encerrado (Contrato nº 97-829613748/180123) perante a instituição bancária, ora Agravada, por entender que
“os argumentos se mostram insuficientes para modificar o entendimento apresentado pelo juiz de primeiro grau, devendo a decisão ser mantida.”

Entrementes, a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto-vista, inaugurou divergência sob o fundamento de que a questão controvertida, a partir de uma análise perfunctória, própria do agravo de instrumento, milita em favor do Agravante, porquanto embora
“admita ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001,
expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação
, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação.”

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente lavrado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, notadamente porque se operou a inversão do ônus da prova na origem, sendo, portanto, ônus da instituição bancária (Agravada) a comprovação de que o consumidor (Agravante) efetivamente anuiu com a recontratação do empréstimo, objeto da lide.

Com efeito, a suspensão dos descontos nos proventos do Agravante é medida que se impõe, porquanto o risco é mais grave a este (pessoa física) do que ao Banco (Agravado), que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,
conheço do recurso e a ele dou provimento para deferir a tutela de urgência
e determinar à instituição financeira que suspenda os descontos dos valores objeto da ação no benefício previdenciário do Agravante, pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por evento, nos termos do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008485-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ CARLOS ZOBOLI

AGRAVAD
OS
:
BANCO CETEL
E
M S.A.

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
JOSÉ CARLOS ZOBOLI
contra r. decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim/ES
nos autos da
ação ordinária nº
5002008-27.2023.8.08.0011
por el
e
ajuizada em face de BANCO
CETELEM
S.A., que
postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência requerida no sentido da abstenção de descontos no seu benefício
previdenciário para após a resposta da parte demandada.

Em suas razões (Id 5597302), alega o agravante que é idoso e recebe aposentadoria, a qual é depositado em sua conta-corrente junto à Caixa Econômica Federal. Narra que no início do presente ano foi surpreendido com uma redução em seu benefício no valor de R$ 122,82 (cento e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos).

Afirma que, diante disso, retirou do Portal meu INSS um relatório de pagamento, percebendo que foram efetuados descontos em seu benefício previdenciário referente ao contrato RMC do Cartão de Crédito Consignado (Contrato nº 97-829613748/180123) com o Banco Cetelem S.A.

Salienta que de fato celebrou o referido contrato com a parte agravada no ano de 2018, entretanto o mesmo já foi encerrado, tendo sido renovado pelo banco sem sua autorização. Aduz, ainda, que já foram descontadas oito parcelas desde janeiro do corrente ano.

Assim, requer a concessão do efeito ativo no recurso a fim de conceder a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da cobrança do contrato nº 9-8296133748/180123, sob pena de multa diária.

No I
d

5
671051
, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal e determinou a intimação do
a
gravado para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência e, desde logo, entendo que deve ser mantido o
entendimento já externado quando da análise da antecipação de tutela recursal.

Convém pontuar que, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Analisando a decisão agravada, observo que o juízo de primeiro grau postergou a análise do pedido de tutela de urgência pleiteada, basicamente, ao considerar que:

[...]
Assim, sempre que
necessário
(visto que os fatos alegados em suporte ao pedido de tutela provisória satisfativa ou acautelatória) e
possíve
l

(quando inexistente risco a ser imediatamente debelado), é medida curial a instauração de prévio contraditório, visto que a dialética quanto aos fatos proporciona um juízo mais acertado quanto à urgência ou evidência do direito sindicado, quando a Requerida não trouxer prova capaz de ensejar dúvida razoável

Tal é o que se verifica nos autos, visto que inexistentes elementos aptos a corroborar com juízo de verossimilhança que a contratação impugnada foi objeto de fraude ou vício de consentimento, fato quer atribuiria à parte Autora o ônus de indenizar os danos experimentados pela parte adversa na hipótese de insucesso e revogação do provimento provisório (art.302, parágrafo único, CPC), risco tendencialmente reduzido quando se colhem previamente os elementos de prova da antítese da parte Ré e se coteja sua idoneidade.

De outro lado, ainda que reconhecido que os descontos da operação de crédito incidem sobre verba alimentar, constato que seu valor isoladamente não conduz ao superendividamento da parte, bem como que eventual indébito seria ressarcido pela parte Demandada, que tem presumivelmente capacidade econômica para tal.
[...].

Sabe-se que para a concessão da tutela provisória de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve haver minimamente a comprovação da probabilidade do direito autoral e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Ocorre que, no caso em exame,
a
parte agravante não apresenta documentação que demonstre indício mínimo de fraude na contratação do cartão de crédito consignado, limitando-se a negar a
repactuação do contrato.

É
cediço
o entendimento jurisprudencial no sentido da inviabilidade de exigir da parte consumidora, mais desfavorecida na relação de consumo, a prova de fato negativo, isto é comprovação da ausência de contratação do crédito consignado.

Contudo,
em
aná
lise dos autos,
observo
que o contrato que consta como ativo no Histórico de Empréstimo Consignado emitido pelo INSS
(Id 22220836)
é o mesmo ao qual o agravante aderiu em 03/
04/2018
, segundo cópia da proposta de adesão do contrato
de Id 22220849.

Saliento que,
resta express
a
no
instrumento contratual
a autorização para os descontos mensais na aposentadoria da parte agravante, correspondendo ao mínimo da fatura mensal do cartão.

Não bastasse,
o
autor, ora agravante,
deixou de apresentar o histórico de utilização do cartão de crédito consignado
(faturas)
a fim de provar que não utilizou o cartão, aumentando o saldo devedor inicial.

De mais a mais, observo, a partir do histórico de empréstimo consignado emitido pelo INSS, que o agravante contraiu diversos empréstimos e cartões de crédito consignado além dos que são objeto da presente demanda.

Dessa forma,

nessa
cognição sumária, deve prevalecer a autonomia da vontade entre as partes, com o cumprimento de todos os seus termos, de forma que a análise de descumprimento e todos os consectários dele decorrentes deve ser pormenorizada pelo juízo
a quo.

Portanto
, os argumentos se mostram insuficientes para modificar o entendimento apresentado pelo ju
iz de primeiro grau
, devendo a decisão ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.